Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725265-51.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0725265-51.2024.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora